Tribunal: TCU
Processo: 010.976/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7317/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.976/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno da Silva Ribeiro (XXX.495.256-XX); Camilo Emmanuel Viana Amor Divino (XXX.831.475-XX); Carlos Rodrigo Santos Silva (XXX.311.735-XX); Gilberto Alves de Sousa Filho (XXX.948.543-XX); Jocélio Gomes Leal (XXX.323.433-XX); Lindberg Rafael Ferreira de Oliveira (XXX.973.614-XX); Marcelo Monteiro Wanderley (XXX.772.005-XX); Marcus Vinícius Barros dos Santos (XXX.474.642-XX); Philipp Westphal Kelbert (XXX.138.937-XX); Rebecca Barbosa Portela (XXX.799.005-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.